Tribunal: CARF
Processo: 13819.722715/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO COMUM. AFASTAMENTO.
Há sujeição passiva solidária somente se estiver configurado que as pessoas, jurídica e física, no caso, possuam interesse comum na situação que consubstancie o fato gerador da obrigação tributária principal. Não havendo prova do interesse jurídico comum, é de ser afastada a solidariedade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. LIMITES OBJETIVOS. MATÉRIA PRECLUSA.
O recurso voluntário devolve ao CARF apenas as matérias expressamente impugnadas em primeira instância; temas não devolvidos permanecem preclusos (art. 17 do Decreto no 70.235/72). A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
SUJEITO PASSIVO DEVEDOR PRINCIPAL OU RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante, ocorrendo a preclusão processual para os demais interessados que não apresentarem impugnação. Além da matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o responsável solidário apresentar impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele, ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que não se manifestaram.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.722715/2019-62
ACÓRDÃO
3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAGI REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, CTN. AUSÊNCIA DE INTERESSE
JURÍDICO COMUM. AFASTAMENTO.
Há sujeição passiva solidária somente se estiver configurado que as
pessoas, jurídica e física, no caso, possuam interesse comum na situação
que consubstancie o fato gerador da obrigação tributária principal. Não
havendo prova do interesse jurídico comum, é de ser afastada a
solidariedade.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. LIMITES OBJETIVOS. MATÉRIA PRECLUSA.
O recurso voluntário devolve ao CARF apenas as matérias expressamente
impugnadas em primeira instância; temas não devolvidos permanecem
preclusos (art. 17 do Decreto no 70.235/72). A matéria não
especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad
quem.
SUJEITO PASSIVO DEVEDOR PRINCIPAL OU RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o
impugnante, ocorrendo a preclusão processual para os demais
interessados que não apresentarem impugnação. Além da matéria
impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
2
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal
será instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na
medida da matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o responsável
solidário apresentar impugnação, o processo administrativo será
instaurado com relação apenas a ele, ocorrendo a preclusão processual
quanto aos demais responsáveis solidários que não se manifestaram.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário do Sr. FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR e, no mérito, dar-lhe provimento a fim de
exonerá-lo da responsabilidade tributária solidária. E em não conhecer dos demais recursos.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da decisão de primeira instância:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados
(RIPI/2010), aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, consoante
capitulação legal consignada à fl.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
3
586, foi lavrado o auto de infração às fls. 579/582, em 24/10/2018, para exigir R$
107.487.625,68
de
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
(IPI),
R$
46.578.588,44 de juros de mora calculados até 31/10/2018 e R$ 241.847.157,73
de multa proporcional ao valor do imposto (225%), o que representa o crédito
tributário total consolidado de R$ 395.913.371,85.
O presente processo é derivado do desmembramento do processo no
10314.720692/2018-63, conforme Representação DRF/BRE/SECAT no 044/2019
(fl. 02), tendo sido apensados os processos de sujeição passiva solidária (Esaú
Vespúcio Domingues, no 13898.720237/2019-33 e Francisco de Assis Mourão Jr.,
no 13896.720247/2019-79).
Segundo a representação, a impugnação apresentada pelo sujeito passivo
solidário Esaú Vespúcio Domingues não versa apenas sobre o vínculo de
solidariedade, mas também acerca da multa de ofício em patamar superior a 20%,
e, ademais, à luz do art. 5o da Instrução Normativa RFB no 1.862, de 2018, a
impugnação tempestiva apresentada por um dos imputados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
No precitado auto de infração, há o demonstrativo de responsáveis tributários
(fls.
583/585), sendo identificada a responsabilidade solidária de fato (art. 124, I, do
CTN) para os seguintes contribuintes: a) Laerte Codonho, CPF 021.777.678-73; b)
DETTAL-PART Participações, Importação, Exportação, Indústria e Comércio Ltda.,
CNPJ 02.187.685/0001-52; Adílson Teodoro Costa, CPF 037.600.118-61; CBR -
Indústria Brasileira de Refrigerantes Ltda., CNPJ 05.465.390/0001-99; THOLOR do
Brasil Ltda., CNPJ 06.281.716/0001-90; Júlio César Requena Mazzi, CPF
086.005.078-55; Rogério Raucci, CPF 089.808.608-62; MAXXI Beverage Indústria e
Comércio Eireli, CNPJ 10.346.426/0001-55;
STOCKBANK Participações Ltda., CNPJ 11.395.965/0001-47; Francisco de Assis
Mourão Jr., CPF 404.716.912-91; Esaú Vespúcio Domingues, CPF 574.506.928-72;
Francisco Antônio Tinelli, CPF 662.932.788-87.
Consoante a descrição dos fatos (fl. 586), que remete ao termo de verificação
fiscal (fls. 166/188), o sujeito passivo não declarou em DCTF (foram declarados
valores nulos) e nem recolheu os débitos do IPI relativos ao ano-calendário de
2014, registrados em notas fiscais eletrônicas e na escrita fiscal (planilhas às fls.
224/573).
A apuração dos valores devidos de IPI foi encetada a partir de informações
disponíveis nas notas fiscais eletrônicas, segundo os critérios e parâmetros do
Regime Especial de que trata o Título II do Decreto no 6.707, de 23 de dezembro
de 2008 (arts. 22 a 40 e Anexos II e III e respectivas tabelas).
A multa de ofício infligida foi de 225%, conforme demonstrativos de IPI
escriturado e não recolhido e de multa e juros de mora (fls. 587/589). A multa
qualificada de 150%, imposta à vista de copiosos indícios de sonegação e fraude
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
4
exaustivamente narrados no termo de verificação fiscal (fls. 173/186), foi
agravada em 50% em razão de embaraço à fiscalização (termo de embaraço à
fiscalização, às fls. 110/113).
De acordo com o atilado escorço histórico que integra o termo de verificação
fiscal (fls. 170/173), a empresa foi constituída em 10/12/1997 com a razão social
de DOLLY do Brasil Refrigerantes Ltda. Em 31/08/2001, o nome empresarial foi
modificado para RAGI Refrigerantes Ltda. Finalmente, em 22/05/2017, o nome
empresarial foi alterado para ECOSERV Prestação de Serviços de Mão de Obra
Ltda.
O “termo de ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento
fiscal” (fl. 593) foi lavrado em 24/10/2018.
O contribuinte e os responsáveis solidários foram cientificados da exigência fiscal
de alguma forma (eletrônica – por abertura de mensagem ou por decurso de
prazo; pelo correio; ou por edital), conforme documentação nos autos (fls.
611/623, 752 e 768/744).
Não constam nos autos impugnações do contribuinte e dos responsáveis
solidários, exceto no que concerne a dois responsáveis solidários identificados a
seguir.
Cientificado por AR (fl. 621), em 06/11/2018, o responsável solidário Esaú
Vespúcio Domingues apresentou impugnação (fls. 598/610) em 14/11/2018,
conforme “termo de solicitação de juntada” (fl. 596).
Na impugnação, firmada pelo próprio responsável solidário, este sustenta que:
a) há ilegitimidade passiva do impugnante como arrolado por responsabilidade
solidária, pois este era apenas sócio (1% do capital social) do escritório de
contabilidade Raucci & Domingues e nunca teve a suposta participação em fraude
fiscal estruturada, embaraço à fiscalização e inadimplência fraudulenta, nem na
órbita estadual, nem na federal; o escritório de contabilidade prestava serviços
para as empresas do chamado “Grupo da Dolly” e, para o impugnante, mais certa
é a condição de empregado do escritório de contabilidade;
b) como mero funcionário do escritório de contabilidade, na função de técnico
contábil, com atuação no setor de recursos humanos, o impugnante não se
enquadra no disposto no art. 121 do CTN, como sujeito passivo, pois nunca foi
obrigado ao pagamento do tributo ou de penalidade pecuniária; ou então “nunca
teve relação pessoal e direta com a situação que constituísse o respectivo fato
gerador, vez que nunca pertenceu a nenhum quadro societário das empresas,
assim como nunca foi sócio oculto ou tenha se valido do suposto esquema de
fraude. Pelo contrário, é do conhecimento inclusive da própria Receita Federal de
que o Sr. Laerte Codonho tenha se beneficiado de tal esquema, visto ser notória
sua Fortuna, chegando a ser indicado como a 22a pessoa de maior Fortuna no
Panamá”;
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
5
o impugnante nunca teve poderes de gestão, no escritório contábil (participação
de 1% do capital social apenas) ou nas empresas do grupo, sendo que há
comprovação da participação das seguintes pessoas:
Laerte Codonho, Júlio Requena Mazzi, Rogério Raucci e outros; teria o
impugnante participado de fraude de montante irrisório em relação ao valor da
execução fiscal; ademais, inexiste a demonstração de interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I) e não
foram indicadas as supostas práticas contábeis supostamente de autoria do
autuado, em prejuízo da Fazenda Nacional, de que trata o art. 135 do CTN,
conforme jurisprudência, que exige a demonstração da existência de dolo; o
patrimônio do impugnante tem origem lícita definida, conforme dados de ação
cautelar promovida pelo Fisco Estadual;
c) a tributação não deve ter conotação confiscatória, conforme art. 150, IV, da
CF/88, sendo que as multas ultrapassam em 100% o valor do principal; a
penalidade deverá ser reduzida por critério de equidade (CTN, art. 108, IV).
Por fim, em face das razões expostas, dada a inexistência de responsabilidade do
autuado, em caráter solidário, nos moldes do art. 124, I, do CTN, por falta de
comprovação da suposta participação no esquema de fraudes, requer que seja
recebida a defesa administrativa e julgada procedente. Sendo diverso o
entendimento, que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário até que haja decisão definitiva do Poder Judiciário, em nível estadual ou
federal, que conclua pela efetiva participação no esquema fraudulento do “Grupo
Dolly”, e que a multa aplicada seja reduzida para 20%, nos termos do art. 108, IV,
do CTN.
Cientificado por AR (fl. 619), em 08/11/2018, o responsável solidário Francisco de
Assis Mourão Jr. apresentou impugnação (fls. 628/658) em 07/12/2018, conforme
“termo de solicitação de juntada” (fl. 626).
Na impugnação, subscrita pelo próprio responsável solidário, este aduz que o
responsável tributário é um terceiro que, necessariamente, deve possuir um
vínculo, não direto e pessoal, com o fato jurídico tributário, sendo que, conforme
doutrina, a solidariedade (uma dos três graus de extensão da responsabilidade
tributária) não atribui responsabilidade tributária e, sim, regula as relações entre
os sujeitos passivos; o interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN, não é
um interesse qualquer, de natureza econômica, mas exclusivamente jurídico
(participação em conjunto da prática da hipótese de incidência), consoante
decisões do CARF, doutrina e jurisprudência do STJ; como vinculada à empresa
THOLOR, de Manaus, integrante de um grupo econômico, o impugnante não
participou dos fatos geradores que ensejaram o lançamento tributário contra a
ECOSERV; a solidariedade deve se coadunar obrigatoriamente com as hipóteses
previstas no CTN; a rigor, não há a caracterização de um grupo econômico nos
termos da Lei das S/A, art. 265, e da IN RFB no 971/09, art. 494, pois não, entre
outras condições, a existência de uma sociedade controladora e sociedades
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
6
controladas e a direção, o controle ou a administração de uma delas sobre as
outras.
Por fim, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer que
seja acolhida a impugnação e julgada procedente, com a exclusão do lançamento
tributário por falta de caracterização da condição de responsável tributário
solidário de fato e da existência de grupo econômico.

Sobreveio a decisão de primeira instancia assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Sendo configurado o ilícito tributário, aplica-se a respectiva sanção que é a multa
de ofício prevista em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal, assim como a necessidade de
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos
moldes da legislação que a instituiu, sendo o princípio da estrita legalidade o
paradigma de atuação no âmbito da Administração Tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. PRESENÇA DE INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO
FÁTICA.
Há sujeição passiva solidária se estiver configurado que as pessoas, jurídica e
física, no caso, possuam interesse comum na situação que consubstancie o fato
gerador da obrigação tributária principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA A matéria não especificamente impugnada é
incontroversa, sendo insuscetível de invocação posterior no âmbito de órgão de
julgamento administrativo ad quem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
7

Cientificadas da decisão de primeira instância o sujeito passivo e os responsáveis solidários,
houve apresentação de recursos voluntários, os quais sintetizamos da forma abaixo:
a) A ECOSERV PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA (nomes
anteriores: RAGI REFRIGERANTES LTDA e DOLLY DO BRASIL REFRIGERANTES
LTDA), CNPJ matriz no 02.286.974/0001-09, sujeito passivo principal, empresa
sucessora da RAGI/DOLLY, não apresentou impugnação em 1a instância.
Em seu recurso voluntário alegou que:
a.1) a empresa foi vítima de fraude contábil praticada por terceiros;
a.2) a multa qualificada seria desproporcional e confiscatória;
a.3) há necessidade de reconhecimento de créditos de IPI vinculados à ZFM;
Pedido: cancelamento ou redução do lançamento e, subsidiariamente, afastar a
multa qualificada.
b) FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR, CPF no 404.716.912-91, responsável
solidário, sócio da THOLOR (grupo econômico ligado); apresentou impugnação
em primeira instância.
Em seu recurso voluntário alegou que:
b.1) a solidariedade exige “interesse jurídico comum”, não meramente
econômico.
b.2) não houve comprovação de participação em fraude;
b.3) não se configurou grupo econômico de fato (sem controle/gestão
unificada).
Pedido: exclusão de sua responsabilidade solidária.

c) DETTAL PARTICIPAÇÕES, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
no 02.187.685/0001-52, empresa sócia de sociedades envolvidas no grupo Dolly;
apontada como solidária.
Em seu recurso voluntário alegou que:
c.1) não houve comprovação de “interesse comum” nos fatos geradores;
c.2) houve falta de demonstração de confusão patrimonial;
Pedido: cancelamento de sua responsabilidade solidária.

d) FRANCISCO ANTONIO TINELLI, CPF no 662.932.788-87, pessoa física incluída no
rol de responsáveis solidários.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
8
Em seu recurso voluntário alegou que:
d.1) não participou da situação dos fatos geradores;
d.2) não há prova de dolo ou fraude de sua parte;
Pedido: cancelamento de sua responsabilidade solidária.

e) LAERTE CODONHO, CPF no 021.777.678-73, reconhecido como líder do Grupo
Dolly; responsabilizado solidariamente.
Em seu recurso voluntário alegou que:
e.1) inexiste de fraude tributária estruturada;
e.2) sua participação não foi corretamente individualizada.
Pedido: cancelamento da imputação de solidariedade ou, ao menos, da multa
qualificada.

f) MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (sucessora de fato de
INDUSTRIA DE REFRIGERANTES CAXIAS), CNPJ matriz no 10.346.426/0001-55,
empresa integrante do suposto grupo econômico.
Em seu recurso voluntário alegou que:
f.1) não há prova de grupo econômico de fato;
f.2) não houve confusão patrimonial.
Pedido: cancelamento da imputação de solidariedade.

g) THOLOR DO BRASIL LTDA, CNPJ 06.281.716/0001-90, empresa do polo
industrial de Manaus, vinculada ao grupo Dolly.
Em seu recurso voluntário alegou que:
g.1) há ausência de vínculo direto com os fatos geradores da ECOSERV;
g.2) não se caracteriza grupo econômico nos moldes legais.
Pedido: cancelamento da imputação de solidariedade.

Em síntese, todos aqueles responsáveis solidários que interpuseram recursos
voluntários ausência de “interesse comum” (CTN, art. 124, I). Quase todos questionam a
configuração de grupo econômico fraudulento.
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
9
A ECOSERV e alguns solidários atacam a multa qualificada de 225%, alegando
confisco/desproporção.
A ECOSERV traz questão adicional: reconhecimento de créditos de IPI (ZFM).
Em relação ao responsável solidário, ESAU VESPUCIO DOMINGUES, CPF no
574.506.928-72, que houvera apresentado impugnação, mas não apresentou recurso voluntário,
há notícia nos autos de decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação individual,
reconhecendo a inexigibilidade do crédito tributário em relação a ele, conforme manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional e decisões judiciais juntadas aos autos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Admissibilidade

Os recursos voluntários apresentados são tempestivos, mas, entretanto, não se
pode tomar conhecimento de todos eles. Entre os recursos voluntários interpostos, somente o
recurso voluntário do senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR pode ser conhecido. Isto
porque somente o senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR e o senhor ESAÚ VESPUCIO
DOMINGUES interpuseram suas impugnações com o que, nos termos do artigo 14 do Decreto no
70.235, de 1972, foi instaurada a fase litigiosa do processo e a suas impugnações delimitam a
matéria litigiosa neste processo. Vejamos:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 14-A. Art. 14-A. No caso de determinação e exigência de créditos tributários
da União cujo sujeito passivo seja órgão ou entidade de direito público da
administração pública federal, a submissão do litígio à composição extrajudicial
pela Advocacia-Geral da União é considerada reclamação, para fins do disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 13.140, de 2015) Vigência
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
10
Parágrafo único. Ao sujeito passivo é facultada vista do processo, no órgão
preparador, dentro do prazo fixado neste artigo.
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Portanto, em relação aos sujeitos passivos que não apresentaram impugnação,
nada mais há a discutir.
Não se trata de impugnações intempestivas em que haveria matéria a discutir, caso
as impugnações e os recursos voluntários viessem a trazer a discussão da tempestividade como
preliminar e que, redundaria na possibilidade de os recursos voluntários aviados fossem
apreciados quanto à questão da tempestividade arguida. Não! Trata-se de não apresentação de
impugnação e, em consequência, não instauração da fase litigiosa, tornando o crédito tributário
definitivamente constituído, em exceção, aquele dependente de matéria litigiosa, isto é, aquela
porventura trazida a baila pelos recorrentes, antes impugnantes. E mesmo assim, somente quanto
a matéria que vá além da discussão acerca do aspecto subjetivo do fato gerador, isto é, aquela que
esteja além do vínculo de responsabilidade. Não é outro o entendimento da PGFN exposto no
PARECER- SEI No 41/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, confira-se:

(i) o recurso administrativo aviado por apenas um codevedor para questionar
exclusivamente seu vínculo de responsabilidade não aproveita aos demais por se
tratar de exceção pessoal, relativa ao aspecto subjetivo do fato gerador,
insusceptível de contaminação do crédito tributário e dos elementos objetivos do
fato gerador em caso de eventual provimento;
(ii) o início do prazo prescricional com relação ao coobrigado que discute o vínculo
é a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa que apreciar a
impugnação e, para os demais responsáveis solidários, da data em que se tornar
definitiva, na esfera administrativa, a decisão que julga o lançamento fiscal ou, em
caso de não insurgência, da data em que transcorre o prazo recursal para
impugnação do auto de infração.

Veja-se que, inclusive, a fim de cumprir o disposto no artigo 21, em seu §1o, do
mesmo Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade preparadora providenciou a formação de autos
apartados para a imediata cobrança da parte não contestada, vejamos:

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
11
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 2o A autoridade preparadora, após a declaração de revelia e findo o prazo
previsto no caput deste artigo, procederá, em relação às mercadorias e outros
bens perdidos em razão de exigência não impugnada, na forma do art. 63.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.

Consta dos autos a providência tomada pela autoridade preparadora para abertura
do presente processo:

Formalizo o presente processo para recepcionar as impugnações dos interessados
em epígrafe, tendo em vista a revelia do devedor principal e demais solidários no
processo 10314.720.692/2018-63.
Inicialmente haviam sido abertos os processos de no 13896.720.237/2019-33 e
13896.720.247/2019-79 em nome de ESAU VESPUCIO DOMINGUES e FRANCISCO
DE ASSIS MOURAO JUNIOR, respectivamente, para controle das impugnações dos
mesmos quanto ao vínculo de solidariedade. Ocorre que, posteriormente a
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte – DRJ/BHE
entendeu
nos
processos
similares
de
no
13896.720.238/2019-88
e
13896.720.232/2019-19 (resoluções anexas) que a impugnação apresentada por
ESAU VESPUCIO DOMINGUES não versava exclusivamente sobre o vínculo de
solidariedade, mas também abarcava a aplicação de multa de ofício em
percentual superior a 20%.
De acordo com o disposto no artigo 5o da Instrução Normativa RFB no 1.862, de
2018, a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário – no caso a multa de ofício aplicada em
percentual superior a 20% –, em relação aos demais autuados (multa de ofício
lançada em percentual de 225% sobre os débitos de IPI).
Deste modo, por tratar-se de impugnação idêntica do interessado ESAÚ VESPUCIO
DOMINGUES, abre-se o presente processo em nome do devedor principal RAGI
REFRIGERANTES LTDA (por uma limitação de sistema) para recepcionar o crédito
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
12
tributário questionado, realizar a apensação dos processos 13896.720.237/2019-
33 e 13896.720.247/2019-79 (processo conexo) e possibilitar o encaminhamento
das impugnações à DRJ/BHE para julgamento.

Pois bem, em relação ao sujeito passivo principal e aos responsáveis solidários que não
apresentaram impugnação, adquiriu o caráter de definitividade a exigência dos créditos tributários
constituídos, excetuadas aquelas relacionadas à matéria impugnada pelos responsáveis solidários
impugnantes, senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR e o senhor ESAÚ VESPUCIO DOMINGUES, que
possam influir no destino da exigência tributária que venha a afetar a responsabilidade dos outros
solidários, quais sejam, a multa qualificada imposta.

Assim vem decidindo o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, seja nas turmas
ordinárias seja na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Neste sentido, os Acórdãos no 1301.002.206, no
9303-016.555, no 9101-005.493, no 9303-011.582:

Acórdão no 9303-016.555
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2006
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal para o impugnante,
ocorrendo a preclusão processual para os demais interessados que não
apresentarem impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública. Além da
matéria impugnada, a impugnação tem, como um de seus elementos
caracterizadores, o próprio impugnante: isso significa que o processo fiscal será
instaurado apenas com relação a quem apresentou impugnação e na medida da
matéria impugnada. Nessa linha, se apenas o devedor principal apresentar
impugnação, o processo administrativo será instaurado com relação apenas a ele,
ocorrendo a preclusão processual quanto aos demais responsáveis solidários que
não se manifestaram.
................................
..............................
Acórdão no 9303-011.582
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO
INEXISTENTE.
PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
LITÍGIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM SEDE RECURSAL.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
13
que não tenha sido especificamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação
ou manifestação de inconformidade, e, menos ainda, de ofício. Nos termos do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada em impugnação, verificando-se a preclusão
em relação ao tema (responsabilidade solidária). Incabível a apreciação de
alegada matéria de ordem pública quando não conhecida a impugnação, por
intempestividade.
.....................................
............................
Acórdão no 3201-012.373
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTARIO. INTERPOSIÇÃO PELO SÓCIO QUE NÃO APRESENTARA
IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
A luz do art. 14 do Decreto 70.235/72, a impugnação administrativa é que
instaura a lide, no âmbito do PAF. A falta de oposição da aludida defesa opera
inadvertida preclusão e impede a formação da relação processual, sendo, pois,
inadmissível, eventual recurso voluntário posteriormente interposto.
.....................................
.................................
Acórdão no 1301.002.206
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
[...]
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. REVELIA. PRECLUSÃO.
Ao deixar de impugnar o lançamento, o sujeito passivo (responsável tributário) se
toma revel no processo, operando-se para ele a preclusão processual, muito
embora o processo tenha tido seguimento para outro sujeito passivo
(contribuinte).
O recurso interposto contra a decisão de primeira instância, em que foi analisada
a impugnação de outro sujeito passivo (contribuinte), não contradita a ausência
de impugnação nem a definitividade da responsabilidade tributária. As questões
trazidas em sede de recurso, não provocadas a debate em primeira instância, e
que não consistem em matéria de Ordem Pública, constituem matérias preclusas
das quais não se toma conhecimento em sede de recurso, por afrontar as regras
do Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
14

Logo, não é possível analisar os fundamentos de seus recursos, por faltar
competência a este colegiado para apreciação de matéria a qual não se instaurou o contencioso
administrativo tributário. O direito de recorrer pressupõe a instauração da fase litigiosa mediante
a impugnação tempestiva, sob pena de desvirtuamento das regras do contencioso administrativo,
com supressão de instância, e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição que orienta o
processo fiscal.
Neste sentido, junto às razões até aqui expendidas a ratio decidendi posta no voto
vencedor do Acórdão no 9303-016.555:
[...]
A razão para a impossibilidade de conhecimento do recurso especial em nome do
responsável solidário – o qual, lembre-se, não apresentou impugnação nem
recurso voluntário, é simples: a ausência de impugnação implica a não
instauração do contencioso administrativo com relação ao responsável solidário,
ocorrendo a preclusão processual, isto é, a perda do direito de manifestação, por
parte do solidário, no processo administrativo fiscal – inclusive por meio de
recurso especial.
Veja-se que, nesse caso, há uma preclusão processual, de natureza formal,
prevista no arcabouço normativo que rege o processo administrativo fiscal: não
há instauração da fase litigiosa do procedimento se não há impugnação. Aqui, não
há que se falar que a impugnação do devedor principal servirá para afastar
eventual preclusão processual em relação ao responsável solidário, pois além da
matéria impugnada, o impugnante é um dos elementos caracterizadores da
impugnação (art. 16, Decreto no 70.235/72) – e, como impugnante, não como se
confundir as pessoas do devedor principal e dos responsáveis solidários: se
apenas o devedor principal apresentar impugnação, o processo administrativo
será instaurado com relação apenas a ele, ocorrendo a preclusão processual
quanto aos demais responsáveis solidários.
Em outras palavras, o art. 14 do Decreto no 70.235/72 deve ser assim entendido:
a impugnação instaura a fase litigiosa do processo para o impugnante, ocorrendo
a preclusão processual para os demais interessados que não apresentarem
impugnação, salvo no caso de matéria de ordem pública, a qual pode ser
conhecida a qualquer tempo.

Mutatis mutandis, são as mesmas as razões que levam à decisão no presente
processo.

Assim, voto por não conhecer dos recursos voluntários dos sujeitos passivos: ECOSERV
PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA (nomes anteriores: RAGI REFRIGERANTES LTDA e DOLLY
DO BRASIL REFRIGERANTES LTDA), CNPJ matriz no 02.286.974/0001-09; DETTAL PARTICIPAÇÕES,
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
15
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 02.187.685/0001-52; FRANCISCO ANTONIO TINELLI,
CPF no 662.932.788-87, LAERTE CODONHO, CPF no 021.777.678-73; MAXXI BEVERAGE INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA (sucessora de fato de INDUSTRIA DE REFRIGERANTES CAXIAS), CNPJ matriz
10.346.426/0001-55.
Em relação ao outrora impugnante, o senhor ESAÚ VESPÚCIO, não houve
interposição de recurso voluntário. Ademais, consta nos autos decisão judicial transitada em
julgado reconhecendo a inexigibilidade do crédito em relação a ele, razão pela qual não há
controvérsia, isto é, lide, que autorize o pronunciamento nesta instância.
Em relação ao recurso voluntário do senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR,
CPF no 404.716.912-91, verifica-se que para além de tempestivo, pois foi cientificado do acórdão
de primeira instância 17 de fevereiro de 2020 e interpôs recurso voluntário em 18 de março de
2020, preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que, voto no sentido dele se
conhecer.

Mérito

A única matéria devolvida a este colegiado para deliberação diz respeito à matéria
impugnada pelo senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR.
Pois bem.
O senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR alegou em seu recurso voluntário,
o que não difere da impugnação, que:
b.1) a solidariedade exige “interesse jurídico comum”, não meramente
econômico.
b.2) não houve comprovação de participação em fraude;
b.3) não se configurou grupo econômico de fato (sem controle/gestão
unificada).
Ou seja, a única matéria impugnada pelo senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO
JUNIOR é a imposição a ele de responsabilidade solidária.
A própria decisão recorrida já havia notado que apenas o impugnante ESAÚ
VESPÚCIO DOMINGUES impugnara as multas quando registrou em seu voto condutor o seguinte:
A imposição da penalidade pecuniária foi contestada apenas pelo responsável
solidário Esaú Vespúcio Domingues, CPF 574.506.928-72.
Portanto, toda matéria distinta da questão da responsabilidade solidária do senhor
FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR está preclusa.
Sendo assim, vamos à matéria a que o colegiado deve atenção e deliberação.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
16
Em suma, a decisão de piso, manteve a responsabilidade solidária de FRANCISCO DE
ASSIS MOURÃO JUNIOR forte nos seguintes argumentos:
[...]
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A sujeição passiva solidária foi contestada pelos seguintes responsáveis solidários:
Francisco de Assis Mourão Jr., CPF 404.716.912-91; Esaú Vespúcio Domingues,
CPF 574.506.928-72.
Consoante o termo de verificação fiscal (fls. 166/188), há fatos e circunstâncias
que caracterizam a sujeição passiva solidária prevista no CTN, art. 124.
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem”. (g.m.) É patente o interesse comum nas situações que constituem o fato
gerador da obrigação tributária principal, de acordo com o detalhamento
presente no mencionado relatório fiscal.
O Sr. Esaú Vespúcio Domingues, em relação ao qual inexiste a ilegitimidade
passiva alegada na impugnação, é responsável solidário. É o contador da ECOSERV
(termo de verificação fiscal, fl. 185), com conhecimento sobre os fatos e
circunstâncias e inegável participação direta (interesse comum). No termo de
verificação fiscal (fl. 186), há um gráfico que mostra a relação entre as pessoas
envolvidas no grupo econômico.
O Sr. Francisco de Assis Mourão Jr. é sócio da empresa THOLOR, que integra o
grupo econômico fraudulento, consoante os fluxogramas e gráficos do termo de
verificação fiscal (fls. 174/178). Possui renda anual baixa, mas a partir de 2009
passou a exibir movimentação financeira expressiva, sendo que em 2012 mais de
R$ 25 milhões transitaram por sua conta bancária (termo de verificação fiscal, fl.
185).

Pois bem. Compulsando os autos, particularmente, a impugnação e o recurso
voluntário do senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR encontrei os consolidação do
contrato social e as alterações contratuais da THOLOR DO BRASIL LTDA. Neles não consta que o
senhor DE ASSIS MOURÃO JUNIOR seja sócio. Ao contrário, o mencionado senhor aparece como
Gerente Delegado sem designação específica. E, claramente, sem poderes de gestão. O contrato
atribui aos sócios quotista, individualmente, a administração da empresa. Todavia, reserva a
prática de determinados atos à prévia aprovação expressa do sócio com maioria de quotas.
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
17

Os sócios são:
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
18

Ademais, verifiquei haver sido juntadas cópias da carteira de trabalho do
recorrente. Nessas cópias está a sua contratação como Supervisor Administrativo, salário de 1800
reais que alcançava, à época de sua demissão, 2600 reais. Veja-se:

Neste contexto, penso estar alterado o panorama e enfraquecida decisivamente a
imputação por interesse comum (art. 124, I, CTN) ao FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR.
Ora, a sua gerência não passa de gerência delegada sem poder decisório pleno.
Os contratos/alterações da THOLOR indicam que ele era gerente delegado, com decisões
submetidas aos sócios; a administração formal era pelos quotistas e certos atos dependiam da
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
19
anuência do sócio majoritário. Isso afasta a premissa fática de que ele integrava o núcleo
decisório do arranjo — e já tornava implausível qualquer responsabilização pelo art. 135, III, CTN
(administrador).
Entretanto, o caso aqui não é de 135, III, mas essas informações contaminam a
análise da adequação da aplicação da responsabilidade com base no interesse comum, fundado
no de 124, I, do CTN. Ora, se ele não decide nem comanda, qual é o “interesse jurídico comum no
fato gerador” que o vincularia pessoalmente?
O vínculo trabalhista e remuneração compatível com posição subordinada.
A CTPS mostra contratação como supervisor administrativo, com salário de R$ 1.800 → R$ 2.600.
Em termos probatórios, isso é forte indício de subordinação (empregado), e não de co-titularidade
do negócio jurídico que realiza o fato gerador. A jurisprudência, tanto do STJ, quanto do CARF
exige que o “interesse comum” do art. 124, I, seja jurídico e na situação do fato gerador.
Empregado ou preposto não tem esse interesse — no máximo, interesse econômico reflexo
(salário), o que não basta.
Enfim, a simples condição de sócio (quando existente) ou de integrante operacional
não é bastante para a solidariedade do art. 124, I. Quando a prova aponta subordinação e
ausência de poder de direção, falta o elemento de comunhão jurídica no fato gerador.
Portanto, pensamos que esses documentos, não permitem a responsabilização
solidária de FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JÚNIOR. pelo art. 124, I, CTN. O ônus probatório de
demonstrar comunhão jurídica individualizada não foi cumprido — ao contrário, os mencionados
elementos apontam o oposto, a sua função subordinada aos sócios e diretores do arranjo
empresarial.
Neste sentido, o Acórdão no 3301-012.487, que enfrentava Recursos Voluntários e
Recurso de Ofício, envolvendo a mesma situação e atores, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO LÓGICA E CONSUMATIVA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro do
prazo peremptório previsto em lei (preclusão temporal); ou pelo fato de não ter
exercido (preclusão consumativa); ou, ainda, pela prática de ato incompatível com
aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).
RECURSO VOLUNTÁRIO. SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado contra decisão de primeira
instância que não apresentou impugnação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES A
imputação de responsabilidade solidária aos sócios-administradores pelas
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.102 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.722715/2019-62
20
obrigações tributárias, no caso de gestão com excesso de poderes ou infração à
Lei, encontra amparo e exige a invocação do artigo 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TERCEIRO. ART. 124 E 135 DO CTN.
O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a consequência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade

Tal acórdão negou provimento ao recurso de ofício que, justamente, exonerava de
responsabilidade os senhores FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR e ESAÚ VESPÚCIO
DOMINGUES.
Por todo exposto, voto por
a) não conhecer dos recursos do devedor principal e dos responsáveis solidários
excetuado o recurso voluntário do senhor FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO
JUNIOR;
b) por conhecer do recurso do FRANCISCO DE ASSIS MOURÃO JUNIOR e, no
mérito, dar-lhe provimento a fim de exonerá-lo da responsabilidade tributária
solidária imputada.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1569
DF CARF MF
Original